Tribunal: TJDFT
Processo: 0752099-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO.
II - NOTA FISCAL CONSOLIDADA. DOCUMENTO QUE FOGE AO PADRÃO LEGALMENTE EXIGIDO. LEI DISTRITAL 1.254/1996 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC/SEF/SEEC 16/2019. FALTA DE CONFORMIDADE FISCAL. RIGOR FORMAL. OBRIGAÇÃO LEGAL A SER ATENDIDA PELO CONTRIBUINTE. ESCRITO DESPROVIDO DE INIDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
III - BIS IN IDEM NA CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DESAUTORIZADA PELA PROVA PERICIAL.
IV - CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES RELATIVAS A PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO ABRANGIDOS PELO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE COMBUSTÍVEIS. PRÁTICA NÃO IDENTIFICADA PELO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO.
V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença manejado em desfavor da Fazenda Pública, homologou o laudo pericial, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital devedor/executado e determinou o prosseguimento do procedimento executivo pelo valor apurado pelo expert.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a idoneidade de notas fiscais consolidadas para fazerem prova de operações a serem contabilizadas no cálculo de valor a ser restituído por indébito tributário relativo a ICMS em regime de substituição tributária; (ii) a ocorrência de bis in idem pela contabilização também em notas fiscais consolidadas de operações já registradas em NFC-e; e (iii) a inclusão na conta dos valores a restituir, a título de indébito tributário, de operações relativas a produtos ou serviços não abrangidos pelo regime de substituição tributária de combustíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação distrital exige do contribuinte a emissão de documento fiscal individualizado para cada transação efetivada. Trata-se de obrigação legal prevista no art. 49, § 1o, da Lei Distrital n. 1.254/1996 e do art. 4o, inc. I, da Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC n. 16/2019. É, portanto, dever do contribuinte cuidar da correta emissão e gestão de documentos fiscais, com o que é-lhe exigível atentar para a conformidade fiscal dos documentos fiscais que emite para fazer prova ao Fisco das transações que realiza no exercício de sua atividade comercial, sejam elas de venda de produtos ou de prestação de serviços, bem como para demonstrar o recolhimento de tributos sobre seu faturamento. Disso resulta ser inidônea a fazer prova perante o Fisco, inclusive para fins de restituição tributária, a documentação fiscal que não observa a forma legal e regulamentar, ainda que contenha dados essenciais à apuração do imposto.
4. Faltando elementos de convicção que possam confirmar a veracidade da alegação de que houve bis in idem porque algumas NF-e teriam sido emitidas apenas para consolidar operações antes registradas em NFC-e, o que levaria a duplicidade de créditos, é de ser homologado o laudo pericial que não identificou situação dessa natureza.
5. Deve também prevalecer a prova pericial que não identifica a contabilização de operações relativas a produtos ou serviços diversos de operações com combustíveis e por isso não abrangidos pelo regime de substituição tributária porque ausentes outras provas que possam desautorizar o laudo elaborado por expert nomeado pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 49, § 1o, da Lei Distrital n. 1.254/1996 e do art. 4o, inc. I, da Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC n. 16/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700696-71.2020.8.07.0018, Rel(a). Ana Cantarino, quinta Turma Cível, p. 05.11.2020.